Tribunal: CARF
Processo: 11624.720074/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11624.720074/2012-97
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-010.162 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Embargante
CONSELHEIRA RENATA TORATTI CASSINI
Interessado
JOSÉ HAROLDO GLASER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL.
Nos termos dos arts. 65 e 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, bem como quando a decisão
embargada contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
Constatados vícios dessa ordem, os embargos devem ser admitidos e providos
para que sejam sanados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar os erros materiais e as omissões apontadas e, por
consequência, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma Área de
Preservação Permanente (APP) de 280,15 ha, apenas em relação ao exercício de 2008, e, para
esse mesmo exercício, restabelecer a Área de Reserva Legal (ARL) declarada de 55,0 ha.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny
Medeiros da Silveira que acolheram os embargos, com efeitos infringentes, porém, deram
provimento parcial ao recurso em menor extensão, restabelecendo apenas a ARL de 55,0 ha em
relação ao exercício de 2008.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado(a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720074/2012-97
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por esta relatora em face do Acórdão
no 2402-009.905 proferido por este Colegiado na sessão de julgamento de 11/05/2021 no
julgamento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte nos presentes autos, pelas razões a
seguir expostas:
Tratam os autos de auto de infração visando à constituição de crédito tributário de
ITR de 2008 e 2009 relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Guaracy” (NIRF
3.313.7714), com área total declarada de 348,7 ha e de 336,4 ha, respectivamente, localizado
no município de Morretes PR.
Apontei no voto da decisão embargada que
Relata a autoridade fiscal no auto de infração, a fls. 71, que intimado a apresentar os
documentos comprobatórios das áreas ambientais constantes de suas DITR’s de
2008 e 2009, bem como a comprovar os valores da terra nua declarados nesses
documentos, o contribuinte apresentou
Ato Declaratório Ambiental referente ao exercício 2010, documentos de
identificação, cópia de Laudo Técnico firmado em 12 de dezembro de 2011,
cópia de certidão da matrícula 3.810, e matrículas n° 3.061 e 3.157.
No mapa apresentado em anexo (sic) ao laudo de ocupação e uso do solo
apresentado, é indicada área total de 348,7 hectares, sendo apurado que 80,33 %
do imóvel seria ocupado por áreas de preservação permanente, com 55,03
hectares relativos a margens de rios e córregos e 225,12 hectares referentes à
áreas com declividade superior a 45 °, entretanto, não é demonstrada a
memória de cálculo utilizada em tal apuração e o mapa apresentado não
indica a topografia da região com curvas de nível.
Além do exposto, em sua resposta o contribuinte não apresenta os Atos
Declaratórios Ambientais protocolizados perante o Ibama no prazo previsto
pela legislação vigente à época dos fatos geradores das declarações objeto da
presente revisão.
(...)
Considerando o exposto acima, constata-se que o direito à redução do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural está condicionado à
apresentação do Ato Declaratório Ambiental protocolizado no prazo legal,
no qual as áreas não tributáveis estejam informadas, além da comprovação
das demais condições exigidas para a caracterização da área não tributável.
Com base no exposto acima, e ainda tendo em vista o disposto nos arts. 111,
inciso III, art. 149 e § único, art. 142 da Lei n° 5.172/66, foi retificada a área
total originalmente declarada no exercício 2009, de 336,4 hectares para
348,7 hectares e efetuada a glosa das áreas não tributáveis originalmente
declaradas nos exercícios 2008 e 2009 tendo em vista não ter sido
comprovado o cumprimento de condição necessária para fruição do direito
a redução do Imposto sobre a Propriedade Territorial, em função da
existência de áreas não tributáveis no imóvel rural, mediante protocolo do
Ato Declaratório Ambiental junto ao Ibama no prazo previsto na legislação
vigente à época, com alteração da área tributável de 237,8 hectares para
348,7 hectares no exercício 2008 e de 36,3 hectares para 348,7 hectares no
exercício 2009. Além do exposto, com base no disposto pelo Art. 147, § 2° da
Lei n° 5.172/66, foram glosadas as áreas originalmente declaradas como
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

ocupadas por benfeitorias e produtos vegetais, bem como os respectivos
valores.
No que se refere ao valor da terra nua originalmente declarado no exercício
2009, o laudo apresentado foi desconsiderado para fins de comprovação, por
não atender os requisitos exigidos no Termo de Intimação Fiscal.
Dessa forma, tendo em vista a inexistência de elementos de comprovação do
declarado e com base no disposto no Art. 47, Inciso II, art. 51 do Decreto n°
4.382/02, e Art. 14 da Lei n° 9.393/96, o valor da terra nua relativo ao
exercício de 2009, foi arbitrado considerando as informações sobre preços
de terras constantes do Sistema de Preços de Terra, para o Município de
Morretes, conforme informado pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Com base nestes dados, o valor adotado para fins de arbitramento foi de R$
1.500,00/hectare
no
exercício
2009
(valor
para
terras
mistas
inaproveitáveis), de acordo com a SEAB/DERAL/PR e Sistema de Preços de
Terra.
Nos termos do exposto acima, as retificações dos valores declarados
alteraram o Valor da Terra Nua Tributável, de R$ 1.175,00 para R$
470.000,00 no exercício 2008 e de R$ 10.498,27 para R$ 523.050,00 no
exercício 2009, sendo apuradas diferenças de imposto de R$ 15.471,23 no
ano 2008 e R$ 17.250,16 no exercício 2009 conforme indicado no
Demonstrativo de Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural. (Os grifos constam na decisão embargada)
Apontei, também, que o lançamento foi ratificado pela DRJ/BSB que, no que diz
respeito ao laudo apresentado pelo contribuinte, entendeu que não deveria ser acatado, pois veio
desacompanhado de ART/CREA, o que, por si só, já seria suficiente para descaracterizá-lo como
documento hábil para comprovação do VTN do imóvel avaliado, além de se referir a exercícios
diferentes dos autuados, uma vez que apurou o VTN para os anos de 2007 e 2008.
Pois bem.
Quando da formalização do acórdão ora embargado, proferido por este Colegiado
no julgamento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra que a decisão da
DRJ/BSB em questão, constatei a existência de vícios consistentes em erro material evidente e
omissão.
Com efeito, o erro material pode ser constatado quando se observa que, no que
diz respeito ao mérito (item Mérito – Laudo Técnico – área de preservação permanente –
valor da terra nua), o acórdão embargado, inadvertidamente, faz referência aos períodos de
2004 e 2005 quando, na verdade, o presente processo diz respeito aos períodos de 2008 e 2009.
Ademais, o acórdão embargado também contém omissão, pois deixou de apreciar
os seguintes argumentos suscitados pelo contribuinte em seu recurso voluntário:
(a)
nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa;
(b)
o laudo técnico apresentado foi desconsiderado pela autoridade fiscal por
não apresentar a memória de cálculo utilizada na apuração ali retratada e
porque o mapa apresentado não indica a topografia da região com curvas
de nível.
(c)
que foi apresentado ADA do exercício de 2010, que nos termos dos arts.
154 e 244 do CPC/73 (arts. 188 e 277 do CPC/2015), deve ser considerado
válido também para os exercícios de 2008 e 2009;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

(d)
o art. 10 da Lei no 9393/96 não exige prévia comprovação por parte do
contribuinte de averbação de RESERVA LEGAL”; e
(e)
que o procedimento de arbitramento adotado é ilegítimo, pois foi feito de
maneira unilateral e não à vista do contribuinte, como determina o art. 184
do CTN.
Submetidos a juízo prévio de admissibilidade, o ilustre presidente deste colegiado
entendeu que “de fato, cotejando-se o recurso voluntário com a decisão embargada, vê-se que
assiste razão à Embargante”, concluindo, assim, pela admissão dos embargos “para que seja
sanado o erro material e as omissões apontadas”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini - Relatora.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre
a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. O art. 66, “caput” do mesmo RICARF, por seu turno, também prevê que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como
embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
O Código de Processo Civil (CPC/2015), aplicável subsidiariamente aos
processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, dispõe, em seu art. 1022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Assim, admitidos os embargos opostos, passo à análise dos vícios apontados, para
sanar o erro material, bem como integrar a decisão embargada, com a apreciação dos
pontos omitidos:
01) para sanar a omissão apontada no item “a”, acima, (nulidade do auto de
infração por cerceamento do direito de defesa), deve ser acrescido à
decisão embargada o seguinte item:
Da nulidade do auto de infração
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

Em seu recurso voluntário, o recorrente alega nulidade do auto de infração por
cerceamento de seu direito de defesa, pois entende que a autoridade fiscal não especificou quais
requisitos não foram por ele atendidos no curso da ação fiscal e que ensejaram a lavratura do
auto de infração, e também porque os critérios e cálculos utilizados pela autoridade autuante no
arbitramento do VTN não foram apresentados de forma analítica para que procedesse à revisão
da operação, o que igualmente dificultou o exercício de seu direito de defesa.
Conforme se verifica a fls. 70/72 do auto de infração, no tópico intitulado “001 -
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL”, a
autoridade autuante descreve, de maneira pormenorizada, os documentos cuja apresentação foi
solicitada ao requerente, quais ele efetivamente apresentou, e quais requisitos os
documentos apresentados não preenchiam. Com todo o respeito, não é necessário mais do que
a simples leitura do tópico em questão para que se verifique, diante desse descritivo, quais
requisitos não foram preenchidos pelo recorrente.
Com relação aos “critérios e cálculos” utilizados no arbitramento do ITR, o
recorrente alega que
Embora sejam indicados esteios desta prática de forma sintética (fls. 63 a 67 e 88 a 92),
os critérios e cálculos não são apresentados de forma analítica para revisão da operação
pelo contribuinte devedor.
No entanto, essa afirmação igualmente não procede, pois da análise do
Demonstrativo de Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de fls. 63, em
confronto com o tópico “001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
– ITR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL”, de fls. 70/72, acima mencionado, é possível compreender
perfeitamente como se chegou ao montante do tributo lançado.
Desse modo, entendo que não houve prejuízo ao exercício do direito de defesa por
parte do recorrente, que, aliás, ele exerceu de forma plena e irrestrita, como se pode constatar da
impugnação e do próprio teor do recurso voluntário.

02) Para sanar o erro material apontado, bem como suprir os pontos omissos
apontados nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, acima mencionados, os tópicos
“Mérito – Laudo Técnico – área de preservação permanente – valor
da terra nua”, que contém os subtópicos “Da área de preservação
permanente” e “Valor da terra nua”, no acórdão embargado, deve ser
substituído pelos tópicos que seguem abaixo:

Mérito – Laudo Técnico – ADA – Áreas de preservação permanente e de reserva legal
Conforme se verifica do relato da autoridade fiscal constante do auto de infração,
a fls. 70, o laudo técnico apresentado pelo recorrente foi desconsiderado por não apresentar a
memória de cálculo utilizada na apuração ali retratada e porque o mapa apresentado não indica a
topografia da região com curvas de nível. O julgador de primeira instância, por sua vez,
acrescentou que o laudo em questão não estava acompanhado de ART no CREA, o que, por si
só, seria motivo suficiente para que fosse desconsiderado.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

O recorrente argumenta que essas justificativas não procedem, pois é de
conhecimento geral no meio técnico que pela técnica atual, o cálculo de áreas contempla o uso
de imagens de satélite e é feito integralmente por meio de programa eletrônico introduzido no
equipamento utilizado, que revela apenas os resultados conclusivos, de maneira que a prova
técnica apresentada somente poderia ser elidida por outro profissional da especialidade e não
permite seja questionada por leigo. Ademais, a ART quitada compôs o caderno processual
administrativo de fls. 48/56 – “LAUDO TÉCNICO” – entregue à autoridade fiscal no tempo
próprio, aos 23/09/2010. De todo modo, anexa novamente todas as peças que compõem o
caderno em questão, inclusive a ART, novamente com o recurso voluntário.
Em sua DITR/2008, o recorrente declarou a área total do imóvel de 348,7 ha e as
seguintes áreas ambientas: 55,0 ha de área de preservação permanente, 55,0 ha de área de reserva
legal e 237,0 ha de área coberta com florestas nativas.
Na DITR/2009, por seu turno, o recorrente declarou a área total do imóvel de
336,4 ha e 300,1 ha de área de preservação permanente e nada mais. Não declarou a existência
de nenhuma outra espécie de área não tributável, como área de reserva legal ou coberta com
florestas nativas.
Para fazer prova do quanto declarado, anexou aos autos, como já dito, cópia da
matrícula do imóvel e o aludido laudo técnico.
Pois bem.
Com relação ao laudo técnico, entendo, com todo o respeito à autoridade autuante,
que o recorrente tem razão. Com efeito, o laudo apresentado foi elaborado por engenheiro
agrônomo habilitado, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. A
não ser nos casos de avaliação do valor da terra nua, cujo laudo deve seguir a norma NBR
14653-3 da ABNT, que determina, de maneira pormenorizada, todos os requisitos que o
documento deve preencher na avaliação de imóveis, e para os demais laudos técnicos, no caso
dos requisitos legais, quanto ao mais, entendo que compete apenas ao profissional habilitado na
área de formação, tal qual o que elaborou o laudo apresentado no presente caso, estabelecer a
forma como laudo deve ser elaborado e apresentado, que é quem melhor detém os
conhecimentos necessários para cumprir esse mister.
Quanto à ART, se o recorrente não a apresentou à autoridade fiscal no curso da
ação fiscal juntamente com os demais documentos que compuseram o laudo técnico, fato é que,
como demonstrado, isso não foi por ele mencionado como fundamento para a desconsideração
do laudo em questão, de modo que não pode a autoridade julgadora inovar nos fundamentos para
a sua desconsideração no momento do julgamento.
De todo modo, o recorrente anexou aos autos a ART com o seu recurso
voluntário, devidamente quitada aos 23/09/2010. Neste ponto, cito decisão proferida pelo neste
colegiado, da qual foi relator o nobre colega Luís Henrique Dias Lima1:
Nesse contexto, entendo que não há óbice à apreciação dos elementos de
prova extemporaneamente trazidos aos autos, vez que no processo administrativo
fiscal deve prevalecer a verdade material, a primazia da realidade, em face do
formalismo processual, mitigando-se assim a preclusão prevista no art. 16, § 4o do
Decreto n. 70.235/1972, além das hipóteses que menciona.
Assim, o laudo deve ser aceito e analisado.

1 Acórdão no 2402.007.832, rel. cons. Luís Henrique Dias Lima j. 29/11/19
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

Além da desconsideração do laudo técnico, verifica-se do relato da autoridade
fiscal constante do auto de infração que também foi fundamento para a glosa das áreas
ambientais declaradas pelo contribuinte em suas DITR de 2008 e 2009 a não apresentação
tempestiva de Atos Declaratórios Ambientais relativos a esses exercícios junto ao IBAMA, uma
vez que “o direito à redução do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural está condicionado
à apresentação do Ato Declaratório Ambiental protocolizado no prazo legal, no qual as áreas não
tributáveis estejam informadas”, entendimento ratificado pelo julgador de primeira instância.
A esse respeito, o recorrente alega que apresentou o ADA do exercício de 2010
que, nos termos dos arts. 154 e 244 do CPC/73 (arts. 188 e 277 do CPC/2015), deve ser
considerado válido também para os exercícios de 2008 e 2009, uma vez que a área de terras
informada naquele documento “guarda um estágio de inatividade, ou seja, sem qualquer
exploração econômica ou alteração de seu estado físico”.
Entendo que nos termos da lei, mais precisamente, do art. 17-O, "caput" e § 1o, da
Lei no 6.938/81, o Ato Declaratório Ambiental não é o único documento hábil a amparar o
direito à exclusão de determinadas áreas do âmbito de tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal2, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de

2 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, entendo que a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável
para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de reserva
particular do patrimônio natural de que tratam os art. 2o, 6o e 16 da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR desde que sua existência esteja demonstrada por outros elementos de
prova hábeis e idôneos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental
do Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de
preservação permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 3
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 4
Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
"(...)
Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por
lei, dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a
existência de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto
Territorial Rural (ITR).

3 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
4 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente
assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder
Executivo ou do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à
incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a
prévia comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de
ato declaratório do IBAMA (o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
firmou-se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a
exclusão da sua base de cálculo de área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal
exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à
reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na
matricula do imóvel é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel
deveria receber a proteção do art. 16, § 8o, do Código Florestal, o que não
aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009. destaques meus).
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
ÓBICE SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO.
ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA
FINS DE GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a
Área de Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do
proprietário do imóvel rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas
legitima ao contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de
ITR, sem revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n.
4.771/1965, que impõem a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel, cuja ausência inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a
glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaques meus).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior
acerca da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece
prosperar pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)". (Destaquei)
Observe-se que no Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional reconheceu o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal
para fins de fruição do direito à isenção do ITR relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o,
incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016 - https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-
recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016#1.25).
Ressalte-se, no entanto, que a existência no imóvel da área de preservação
permanente é imprescindível. Há que se demonstrar, evidentemente, que essa área, de fato,
existe, não bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.
No presente caso, anoto, inicialmente, que do item 5 do laudo técnico anexado aos
autos pelo recorrente (“5. INDICAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
UTILIZADOS”) consta a seguinte informação logo em seu primeiro parágrafo:
O presente laudo foi solicitado em complementação ao anterior para o fim de
levantamento da cobertura vegetal existente na área nos anos de 2007 e 2008 para fins
de apuração e cálculo do ITR devido em procedimento fiscal. (Destaquei)
Ou seja, o laudo em questão não se presta a fazer prova de fatos para um dos
períodos autuados, qual seja o exercício de 2009, que não foi ali contemplado, de modo que
para o exercício de 2009, esse laudo não pode ser considerado como prova.
Prosseguindo, o documento em questão descreve a área de preservação
permanente existente no imóvel da seguinte maneira (fls. 51):
8. TRATAMENTO DOS DADOS
Tendo como base o levantamento de campo, análise das coordenadas georeferenciadas e
mapa pré-existente da área, foram levantados os cursos d'água que cortam a
propriedade, sendo eles o Rio da Canoa, ao centro, Rio do Tonho d'água, na face
sudoeste, Ribeirãozinho e Rio Mãe Catira, ao leste e Rio São João ao sudeste. A
propriedade é servida por oito nascentes, na forma indicada no mapa anexo.
Identificado o traçado dos cursos d'água, submeteu-se ao destacamento das áreas de
preservação permanente por força do artigo 2° da Lei 4.771/1965, item "a", 1 e item "c"
nascentes, calculando-se uma área de aproximadamente 55,03ha de preservação. Para
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

efeitos de levantamento, considerou-se a menor largura para todos os cursos d'água, até
10 metros.
Após, com base nas linhas altimétricas referencias da propriedade, identificou-se as
áreas com declividade acentuada na forma do item "e" do referido dispositivo legal, ou
seja, declives predominantemente com mais de 45° e áreas contiguas. Desse estudo
resultou que a propriedade possui aproximadamente 225,12ha de área com topografia
acentuada, com destaque para a face oeste do imóvel, localizada em direção a escarpa
da Serra do Mar.
A somatória da área de preservação permanente correspondente à mata ciliar e
topografia acentuada é de aproximadamente 280,15ha de modo que alcança
80,33% da área total do imóvel, que é de 348,7ha.
Toda a área de preservação indicada encontra-se recoberta por floresta nativa de grande
porte.
O restante encontra-se coberto com espécies nativas em estádio avançado de sucessão
secundária, ou mesmo de floresta.
(Destaquei)
Verifica-se que o laudo apresenta uma indicação clara dessa área e o seu
enquadramento nas hipóteses previstas na legislação ambiental.
Assim, entendo que a existência dessa área está devidamente demonstrada e,
portanto, deve ser reconhecida.
Por outro lado, o recorrente também anexou aos autos cópia da certidão de
registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Morretes (fls. 57/67), da
qual consta a averbação à margem da matrícula do imóvel de área de reserva legal de 75,81 ha,
datada de 11/03/1999.
Como acima mencionado, o recorrente declarou em sua DITR/2008 uma área de
55,0 ha de reserva legal. Essa área foi glosada pela autoridade lançadora em face da não
apresentação de ADA tempestivo ao IBAMA pelo recorrente, o que foi ratificado pelo julgador
de primeira instância.
Ocorre que nos termos do enunciado de súmula de no 122 da jurisprudência
deste conselho, de teor vinculante, “a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA)”, razão pela qual a área averbada deveria ser reconhecida.
No entanto, as dimensões da área averbada são divergentes das dimensões da área
declarada pelo recorrente em sua DITR/2008 e ainda que se alegue que haveria que prevalecer o
princípio da verdade material, há que se considerar que o julgador não pode agir de ofício e
conceder aquilo que não foi pedido pela parte, sob pena de comprometer sua imparcialidade.
Desse modo, entendo que devam ser reconhecidos, para o exercício de 2008,
280,15 há de área de preservação permanente e 55,0 ha a título de reserva legal. Para o exercício
de 2009, como o recorrente apenas declarou 300,1 ha de área de preservação permanente e não
há prova nos autos para esse ponto, não há como acatar os argumentos do recorrente.
Valor da terra nua - arbitramento
Com relação ao valor da terra nua, o recorrente alega que o procedimento de
arbitramento adotado é ilegítimo, pois foi feito de maneira unilateral e não à vista do
contribuinte, como determina o art. 184 do CTN.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

Ocorre que no que diz respeito à avaliação do imóvel, o laudo apresentado não
cumpre nenhum dos requisitos da NBR 14653-3.
Ressalte-se que Sistema de Preços de Terras – SIPT tem amparo legal, mais
precisamente no art. 14 da Lei n° 9.393/96, que dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais. (Destacamos)
O art. 12, da Lei no 8.629/93, citado pelo dispositivo legal em questão, dispõe
que5:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I-localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II-aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III-dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV-área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no
2.183-56, de 2001)
V-funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)

5 A redação atual do art. 12 da Lei no 8.629/93 é a seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não
podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação
comprovada ou fraude na identificação das informações.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações. (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Com relação ao exercício de 2008, verifica-se que não houve arbitramento do
valor da terra nua, mas que a autoridade lançadora simplesmente acatou o valor total do
imóvel, de R$ 470.000,00, informado na DIAT do período pelo próprio recorrente, que
acabou por coincidir com o VTN do imóvel em função de terem sido integralmente glosadas as
áreas ambientais declaradas.
No que diz respeito ao VTN do exercício de 2009, a autoridade lançadora
informa, a fls. 72, que o
valor da terra nua relativo ao exercício de 2009, foi arbitrado considerando as
informações sobre preços de terras constantes do Sistema de Preços de Terra, para o
Município de Morretes, conforme informado pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Com base nestes dados, o valor adotado para fins de arbitramento foi de R$
1.500,00/hectare no exercício 2009 (valor para terras mistas inaproveitáveis), de acordo
com a SEAB/DERAL/PR e Sistema de Preços de Terra.
Desse modo, as determinações exigidas pela legislação para o arbitramento foram
cumpridas, pelo que para contrapor o valor arbitrado, competia ao recorrente apresentar laudo de
avaliação do imóvel que atendesse às exigências da norma NBR ABNT 14653-3.
Assim, os argumentos do recorrente quanto ao valor da terra nua não podem ser
acatados.
Conclusão
Ante o exposto, demonstrada, no presente caso, a existência das omissões e do
erro material manifesto, voto no sentido de dar provimento aos Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para sanar os vícios em questão, o que, por consequência, leva ao
provimento parcial do recurso voluntário, para reconhecer a isenção tributária sobre 280,15 ha
de área de preservação permanente e 55,0 ha a título de reserva legal para o exercício de
2008.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital